Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PENHORA DE VEÍCULO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPENHORABILIDADE LEGAL NÃO CONFIGURADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de veículo de propriedade do executado, o qual alega ser pessoa com deficiência. O agravante afirma que o automóvel seria imprescindível à sua locomoção e, por isso, impenhorável. O pedido recursal visa o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, com base no art. 833 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo de propriedade do agravante, pessoa com deficiência, pode ser considerado bem impenhorável, à luz do art. 833, V, do CPC e do princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, não abrangendo, como regra, veículos de pessoas com deficiência.
4. A jurisprudência admite a análise casuística para avaliar se o bem é indispensável à manutenção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa com deficiência, em observância ao art. 805 do CPC.
5. A simples condição de pessoa com deficiência ou a aquisição do veículo com isenção fiscal não implica automaticamente em sua impenhorabilidade.
6. No caso concreto, embora o agravante seja pessoa com deficiência e estudante de medicina em internato, não comprovou a indispensabilidade do automóvel para sua locomoção, nem a existência de adaptações veiculares específicas à sua deficiência.
7. Inexistente o uso do veículo para fins profissionais, afasta-se a aplicação do art. 833, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928107, 0729744-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 09.10.2024.

(Ive)